Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA CELESTINA DE AGUIAR - CPF: 206.170.971-00 (AGRAVADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Tutela de urgência. Ausência de prova inequívoca de fraude. Reversibilidade dos efeitos.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento decorrentes de supostos contratos de empréstimos não reconhecidos pela autora, com fixação de multa mensal por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos relativos a contratos de empréstimo consignado impugnados por alegação de fraude.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Não se constata prova inequívoca da inexistência
da celebração
dos contratos, sendo necessário o contraditório e a instrução probatória para adequada formação do convencimento judicial.

5. A concessão prematura da tutela pode gerar efeitos irreversíveis e comprometer a segurança jurídica, sendo prudente sua suspensão até conclusão da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para suspender os efeitos da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados requer prova inequívoca da alegada inexistência contratual. 2. A ausência de contraditório e de instrução probatória inviabiliza a verificação da verossimilhança necessária à antecipação da tutela."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara de Barra do Bugres, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito cumulada com Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. n.
1000059-90.2025.8.11.0008
) ajuizada por
MARIA CELESTINA DE AGUIAR
em desfavor do Banco/agravante, deferiu o pedido de antecipação tutela, para
determin
ar

“
que a parte requerida suspenda os descontos em folha de pagamento da requerente, referente aos contratos de empréstimo consignado discutidos nestes autos, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão
”, bem com
o por se tratar de “
desconto mensalmente realizado nos proventos da parte autora, registro
(u)
que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês
”; desse modo, f
ixo
u
multa mensal no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante, em suas razões recursais, alega que
“
não se encontram presentes os requisitos da tutela de evidência
”
, pois não há risco de dano iminente comprovado pelo autor, nem probabilidade de existência do direito alegado. Além disso, a concessão da tutela poderia gerar efeitos irreversíveis, o que é vedado pelo
Código de Processo Civil.

Argumenta que não houve abuso de direito ou ato protelatório por parte da instituição bancária, e que as alegações do autor carecem de provas concretas. A prova inequívoca, necessária para a verossimilhança da alegação, não foi apresentada, sendo exigido mais do que
meras alegações.

Aduz que

“a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao Órgão pagador para que este suspenda os descontos e repasses ao banco, referentes aos contratos objeto da ação, medida, esta, mais eficaz para proteger o bem jurídico pretendido”
(Id.
264594765 - Pág. 6
).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
,
“o para que seja afastada a decisão proferida nos autos origem, ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela provisória requerida”
(Id. 264594765 - Pág. 9)
; de imediato, pede a concessão do efeito
suspensivo
.

O
pedido de efeito suspensivo foi concedido (Id. 264913772).

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendendo os
descontos das parcelas de empréstimo na conta corrente d
a
autor
a
, porque, ainda no albor do processo,
verificou a
existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (
fumus boni iuris
) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (
periculum in mora
).

Eis o cerne das razões de decidir da decisão agravada:

“[...] Trata-se de Ação Anulatória de Débito cumulada com Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Celestina de Aguiar em face do Banco Bradesco S/A.

A parte autora, beneficiária de aposentadoria junto ao INSS, afirma que, em julho de 2024, constatou a existência de três contratos de empréstimos consignados em seu nome, realizados sem seu consentimento, quais sejam: Contrato nº 505934996, datado de 23/07/2024, no valor de R$ 18.158,79; Contrato nº 506063174, datado de 24/07/2024, no valor de R$ 776,96; Contrato nº 506001136, datado de 24/07/2024, no valor de R$ 21.078,08.

Informa que os descontos das parcelas relativas a tais empréstimos têm sido realizados diretamente em seu benefício previdenciário desde agosto de 2024, comprometendo parcela significativa de sua renda mensal, utilizada para sua subsistência e de sua família. Alega que jamais contratou ou autorizou os referidos empréstimos e que sequer recebeu os valores supostamente liberados, conforme extratos bancários juntados aos autos.

Diante disso, a autora pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos relativos aos contratos impugnados, a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos contratos nº 505934996, 506063174 e 506001136 e
a repetição em dobro dos valores já descontados, no total de R$ 13.628,60, acrescidos de juros e correção monetária;

A parte autora instrui a inicial com documentos que corroboram suas alegações, incluindo extratos bancários e demonstrativos de seu benefício previdenciário, além de declaração de hipossuficiência.

É o relato do necessário.

Decido.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC, anotando-se que poderá ser revogado a qualquer tempo, caso verificado as hipóteses legais.

Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada – que neste caso reclama providência de natureza cautelar, são a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora).

Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível pelo fato
da
parte autora estar sendo cobrada por um serviço/produto não contratado.

Por outro lado, está também presente o fumus boni iuris, conforme documentação juntada.

Assim, existindo elementos comprobatórios das alegações da parte autora, e havendo comprovação que a não
concessão da medida poderá lhe trazer prejuízos à medida vindicada deve ser acolhida.

Ante o exposto, com aparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA os descontos em folha de pagamento da requerente, referente aos contratos de empréstimo consignado discutidos nestes autos, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão.

Se tratando de desconto mensalmente realizado nos proventos da parte autora, registro que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês. Assim FIXO MULTA MENSAL para o caso de descumprimento da ordem no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 6.º, inciso VIII).

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da reclamante, devendo o reclamado apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do mesmo
”
.

De plano, importa destacar que com base no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção especial conferida aos proventos de natureza alimentar,
as decisões dos Tribunais têm
reiteradamente reconhecido a necessidade de rigorosa análise dos contratos de empréstimo consignado, quando há alegações de fraude ou ausência de contratação.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, a decisão proferida pelo juízo de origem fundamentou-se em documentos que, em cognição sumária, indicariam a verossimilhança das alegações autorais, como os extratos bancários e comprovantes de desconto em benefício previdenciário.

Contudo, analisando detidamente os autos e e
m juízo de cognição sumária, em que pese à relevância dos fundamentos da agravada na petição inicial,
observa-se que não há, por ora, prova robusta e inequívoca da inexistência das contratações, tampouco foram apresentadas evidências suficientes de fraude.

Ao analisar os documentos apresentados na inicial, nota-se que após a contratação do empréstimo
e a liberação diretamente na conta corrente, e ao que parece houve movimentação na conta, sem qualquer objeção à instituição financeira que tais lançamentos em sua conta se reputa indevida (Id.
180285646
– autos originais).

Em casos análogos, destaco a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não se vislumbrando presente a probabilidade do direito do autor neste momento processual pela ausência de provas de que ele foi vítima de fraude, deve o caso ser melhor esclarecido antes de se determinar a suspensão descontos de contrato, notadamente porque o próprio autor declarou ter recebido os valores em sua conta e transferido para um terceiro desconhecido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1400931-71.2024 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 05/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES ON
LINE .
BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA .
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do
art
. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos relativos à evidência da probabilidade do direito, bem como à visualização do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso o provimento jurisdicional não venha, em tempo hábil, evitar o perecimento do direito. 2. No caso em apreço, revela-se correto o indeferimento do pedido de tutela de urgência neste momento, porquanto ausente prova convincente da probabilidade do direito afirmado, havendo inequívoca necessidade de dilação probatória para elucidação das circunstâncias da venda realizada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 52024658820248090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Não bastasse, ao menos por ora,
sobretudo ao se considerar que, uma vez que o argumento fulcral d
a
autor
a
é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em “fato negativo”, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras d
a
autor
a
/agrava
da
, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, ao menos não nesse exato momento processual, sendo, pois, necessária prévia oitiva do réu/agrava
nte
antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pelo
agravante na fase instrutória.

Neste panorama, a concessão da medida antecipatória sem o contraditório adequado e em momento prematuro poderia ensejar efeitos irreversíveis e comprometer a própria segurança jurídica da relação obrigacional
sub judice
.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, tão somente para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida, até o encerramento da fase instrutória, momento em que será possível a adequada aferição da verossimilhança das alegações da parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025